Tribunal: TJSP
Processo: 2331534-49.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente preso em flagrante conduzindo veículo que sabia ser produto de roubo, com as placas adulteradas e sinais identificadores suprimidos. Decreto preventivo devidamente fundamentado. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente preso em flagrante conduzindo veículo que sabia ser produto de roubo, com as placas adulteradas e sinais identificadores suprimidos. Decreto preventivo devidamente fundamentado. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Paciente beneficiado com a liberdade provisória há menos de um mês, pela prática do mesmo delito. Risco à ordem pública evidenciado. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a ordem pública. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.